Tribunal: TJSP
Processo: 1013129-66.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013129-66.2018.8.26.0344
Registro: 2020.0000185495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013129-66.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
FERNANDO SIQUEIRA JANUÁRIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ALBERTO LUIZ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013129-66.2018.8.26.0344
VOTO No 36.712
2
COMARCA DE MARÍLIA – 2a VARA CÍVEL
APELANTE: FERNANDO SIQUEIRA JANUÁRIO (autor)
APELADO: ALBERTO LUIZ DOS SANTOS (réu)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ERNANI DESCO FILHO
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direitos e obrigações
relacionados à cessão de veículo automotor, à
margem
de
negócio
fiduciário.
Abordagem
condenatória (obrigação de fazer: quitação de dívida).
Juízo de improcedência. Apelo do autor. Recurso
prejudicado.
VOTO No 36.712
RELATÓRIO
Cessão de direitos, à consideração de veículo
automotor, convencionada à margem de negócio fiduciário, abordagem
condenatória (obrigação de fazer: quitação de dívida de
financiamento), juízo de improcedência (fls. 146/148), apela o autor, à
busca da inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 162/170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013129-66.2018.8.26.0344
VOTO No 36.712
3
FUNDAMENTAÇÃO
Pendência
solucionada,
regularizando-se
posições em negócio de transferência de veículo automotor, afastando
qualquer responsabilidade do autor (fls. 183/191), esvazia-se o
interesse de prosseguir neste recurso.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado.
CARLOS RUSSO
Relator